Tribunal: TJMT
Processo: 1000846-09.2021.8.11.0090
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000846-09.2021.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GENESIO DE SOUZA PINTO - CPF: 877.800.381-49 (APELANTE), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS MARASSI - CPF: 690.073.061-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO. OBRIGAÇÃO AMBIENTAL
PROPTER REM
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL CARACTERIZADO. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Genésio de Souza Pinto contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido e o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (a ser apurado em liquidação de sentença) e de R$ 50.000,00 por danos morais coletivos, em razão de desmatamento ilegal de 11,19 hectares em área de preservação ambiental na propriedade rural Estância Vale da Pedra, situada no Município de Nova Canaã do Norte/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante possui legitimidade passiva diante da alegação de que não era mais o proprietário do imóvel à época do dano; (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a conduta do apelante e o dano ambiental que justifique a responsabilização civil e a condenação por danos materiais e morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil por dano ambiental rege-se pelo art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, sendo objetiva e independendo da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

4.

A ausência de prova da efetiva transferência de posse ou propriedade do imóvel a terceiros antes da ocorrência do desmatamento impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelante.

5.

A obrigação ambiental é de natureza
propter rem
, vinculando-se ao bem, de modo que a responsabilidade pode ser imputada ao proprietário ou possuidor atual ou anterior, conforme disposto na Súmula 623 do STJ.

6.

A materialidade do dano ambiental está comprovada por documentos administrativos dotados de presunção de legitimidade e veracidade, não infirmados por prova em sentido contrário.

7.

O valor fixado a título de danos morais coletivos (R$ 50.000,00) mostra-se proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta e à função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, e independe da comprovação de culpa.

2.

As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, podendo ser exigidas do proprietário ou possuidor atual e/ou anterior do imóvel.

3.

A ausência de prova da transmissão efetiva da posse ou domínio da área antes do dano ambiental impede o afastamento da responsabilidade do réu.

4.

A condenação por danos morais coletivos é cabível quando o dano ambiental atinge a coletividade, sendo legítima sua fixação com base nos princípios da razoabilidade e da reparação integral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 623: “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Genésio de Souza Pinto
contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n 1000846-09.2021.8.11.0090, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência antes deferida, e lhe impôs a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurado em liquidação de sentença, e de R$ 50.000,00 a título de danos morais coletivos, em razão de desmatamento ilegal em área de preservação na propriedade rural denominada Estância Vale da Pedra, situada no Município de Nova Canaã do Norte/MT (Id 209020316).

Segundo narra a petição inicial, embasada no Inquérito Civil nº 000292-096/2020, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT identificou, por meio do Auto de Infração nº 20043640 e do Relatório Técnico nº 702/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, a ocorrência de desmatamento a corte raso de 11,19 hectares de vegetação nativa, entre os dias 10/04/2019 e 31/10/2019, sem a devida autorização ambiental. A área degradada foi objeto de embargo mediante o Auto de Interdição nº 20044619.

Foi deferida tutela provisória de urgência impondo diversas obrigações ao réu, inclusive medidas de recuperação ambiental da área degradada, abstenção de novos desmatamentos irregulares e suspensão de acesso a créditos rurais.

Em contestação, o requerido alegou, preliminarmente, a inépcia da inicial e, no mérito, sua ilegitimidade passiva, afirmando que a propriedade já não lhe pertencia à época do fato, sendo objeto de dação em pagamento realizada em 10/03/2017. Argumentou, ainda, ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental, ressaltando que, até a data da alienação do imóvel, a vegetação encontrava-se preservada, consoante documentos contratuais juntados aos autos.

A sentença rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, reconheceu a responsabilidade civil objetiva do réu com base no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, e julgou procedente a ação para condenar Genésio de Souza Pinto conforme acima relatado, assentando que os documentos administrativos gozam de presunção de veracidade e que o requerido não se desincumbiu do ônus de demonstrar ausência de sua responsabilidade.

Inconformado, o réu apelou reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentou que a sentença desconsiderou os elementos probatórios por ele apresentados, especialmente o contrato de dação em pagamento firmado antes dos fatos imputados e que demonstra que não é mais o proprietário do imóvel objeto da demanda.

Asseverou, ainda, ausência de prova quanto à autoria do dano, defendendo a impossibilidade de aplicação da responsabilidade objetiva na hipótese concreta sem a demonstração da conduta e do nexo de causalidade com o dano ambiental apontado, estando afastada qualquer indenização a título de danos materiais ou morais.

Ao final, requereu a reforma da sentença, julgando extinto o processo sem resolução do mérito em face de sua ilegitimidade passiva ou, alternativamente, pela improcedência dos pedidos ante a ausência de nexo causal a ligar o dano ambiental à conduta do apelante (Id 209020318).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença, sob o fundamento de que o apelante figura como proprietário da área à época da constatação do desmatamento e que, à luz da teoria do risco integral e da natureza propter rem da obrigação ambiental, a responsabilidade pela reparação do dano independe da demonstração de culpa (Id 209020321).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença impugnada (Id 218731163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, razão não assiste ao apelante.

Inicialmente, quanto à alegação de ilegitimidade passiva, observa-se que a pretensão autoral decorre de danos ambientais provocados por desmatamento não autorizado, ocorrido no interior do imóvel rural Estância Vale da Pedra, no período compreendido entre 10 de abril e 31 de outubro de 2019. Ainda que o apelante sustente ter alienado o imóvel em março de 2017, os autos não trazem prova inequívoca da efetiva transferência da posse ou da propriedade para terceiros em tempo anterior ao dano, tampouco comprovação de registro da transmissão do domínio perante o cartório competente.

Em se tratando de responsabilidade civil ambiental, aplica-se o regime jurídico da responsabilidade objetiva, com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, que prescinde da análise de culpa ou dolo do agente, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade. No caso, os elementos constantes do processo – em especial o Auto de Infração nº 20043640, o Relatório Técnico da SEMA e o Termo de Embargo/Interdição nº 20044619 –, os quais se revestem de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, evidenciam a materialidade do dano ambiental e sua ocorrência na área que ainda estava, formalmente, sob responsabilidade do apelante.

Ademais, as obrigações ambientais são de natureza
propter rem
, vinculadas ao bem e não à pessoa do agente causador direto, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada (Súmula 623 do STJ). Assim, pode o Ministério Público direcionar a cobrança ao proprietário ou possuidor atual e/ou anterior, à sua escolha. Neste caso, tendo sido Genésio de Souza Pinto o titular registral da área ou, ao menos, aquele contra quem a Administração Pública dirigiu as sanções administrativas ambientais, sua responsabilização é juridicamente admissível, independentemente da apuração de culpa ou da prova de que tenha sido o executor do desmatamento.

Nesse sentido, aliás, bem manifestou-se o culto Procurador que atuou no presente feito:

“Lado outro, destaca-se que é consolidado que a natureza da obrigação de recuperar a degradação ambiental é propter rem, o que significa afirmar que cabe ao Apelante, como proprietário/posseiro da área, o dever de recuperar o dano ambiental que deu causa.

A obrigação propter rem representa uma prestação pessoal do titular do direito real em prol da coisa em si, sem a necessidade de descortinar quem foi o causador do ilícito. Tal obrigação adere ao domínio ou à posse. Isso é adequado, inclusive, por questões práticas, a fim de não tornar impossível o cumprimento da obrigação, bem como garantir que o dano seja reparado e que a transmissão da propriedade/posse não se torne salvo conduto ou burla para consolidar o dano e evitar a reparação.

É pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de ser a obrigação ambiental propter rem, tema sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete n.º 623: STJ. Súmula n.º 623: As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”
. (Id 218731163)

Destarte, a tese recursal que sustenta ausência de nexo causal não prospera. O dano está suficientemente caracterizado, e a responsabilidade ambiental, além de objetiva, é solidária. O fato de o requerido não ter provado que, à época do dano, já não detinha a posse ou domínio da área é suficiente para manter sua sujeição à demanda e à condenação imposta.

Por fim, quanto ao
quantum
fixado a título de danos morais coletivos – R$ 50.000,00 –, mostra-se razoável diante da extensão da área degradada (11,19 hectares), do caráter irreversível do dano e da função pedagógica e reparatória da medida.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Genésio de Souza Pinto, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025